Tribunal: TJMT
Processo: 1029460-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029460-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANE APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 074.911.771-07 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIANE APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 074.911.771-07 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARIANE APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 074.911.771-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 385 DO STJ

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo a ré comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

In casu, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação, conforme o enunciado n. 385 da súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Mariane Aparecida da Silva Campos e Natura Cosméticos S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante Natura Cosméticos S.A. alega, em suma, a existência de outras negativações, logo, requer a aplicação da súmula 385 do STJ, bem como legalidade da negativação diante da contratação. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Mariane Aparecida da Silva Campos recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como a correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora arbitrados na sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 237933247 e 237933248)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mariane Aparecida da Silva Campos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor Natura Cosméticos S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 237933229).

Inconformada, a apelante Natura Cosméticos S.A. alega, em suma, a existência de outras negativações, logo, requer a aplicação da súmula 385 do STJ, bem como legalidade da negativação diante da contratação. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Mariane Aparecida da Silva Campos recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como a correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora arbitrados na sentença.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a parte a ré.

Isso porque, em que pese a Natura alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da origem da dívida, ônus que lhe incumbia.

Diante disso, resta cristalino que a ré

não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Destarte, Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ se aplica no caso vertente. Transcrevo:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pela autora na exordial, observo que existem outras anotações
além da
inscrição realizada pela empresa apelante, o que enseja a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 237933190).

Assim, a autora não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade das outras anotações.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser parcialmente reformado apenas para afastar a condenação por dano moral, e, por via de consequência, reformar a condenação
da verba honorária, fixando-a em 15% sob o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC, que deverá ser arcada na proporção de 50% pela autora e 50% para a ré, observada a suspensão da exigibilidade consoante art. 98, §3o do CPC, assim como, majoro em 2% em relação a Mariane Aparecida, diante do desprovimento do recurso.

Posto isso, conheço de ambos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Natura Cosméticos S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Mariane Aparecida da Silva Campos.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024